Tribunal: TJMT
Processo: 1079878-11.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079878-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCINEY VIEGAS DE PINHO - CPF: 325.707.591-04 (APELANTE), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DESCONT
OS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE.
TEMA

1.085
DO STJ.
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente
Ação
de
Obrigação
de

Fazer c/c Indenização p
or Danos Morais
, proposta por correntista em desfavor de instituição financeira. A autora, aposentada, alegou que, após inadimplência contratual motivada por dificuldades financeiras, o banco passou a reter integralmente seus proventos a partir de maio de 2024, inclusive o décimo terceiro salário, por mais de dez meses. Pediu a suspensão das retenções, a devolução dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de danos morais. A sentença entendeu pela regularidade contratual
dos descontos, inexistência de ilicitude e ausência de direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode realizar descontos integrais em
conta-corrente
utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, com fundamento em autorização contratual; (
ii
) verificar se tal conduta caracteriza abuso de direito e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes previa expressamente a possibilidade de desconto automático em
conta-corrente
, inclusive sobre valores creditados a título de proventos, não havendo vício de consentimento ou irregularidade formal nos ajustes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1085, reconhece a validade dos descontos bancários em
conta-corrente
, mesmo quando esta é utilizada para recebimento de salários ou aposentadoria, desde que haja autorização expressa do titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É lícito o desconto de parcelas de contrato bancário em
conta-corrente
utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, desde que haja autorização expressa do correntista.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Obrigação
de
Fazer
c/c Danos Morais c
om Pedido
de Tutela Provisória de Urgência julgada improcedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A
apelante
alega que
é correntista do réu (agência 1216-5, conta corrente 134416-1) e firmou com
ele
contratos de cédula de crédito bancário,
os qua
is vinha
honrando regularmente.

Sustenta que
após enfrentar dificuldades financeiras e atrasar pagamentos, o banco passou a reter integralmente os proventos de sua aposentadoria a partir de maio de 2024, incluindo o décimo terceiro salário, prática que se prolongou por mais de dez meses.

Argumenta que a prática do
apelado
ofende direitos constitucionais e infraconstitucionais.

Diz que
o salário possui natureza alimentar e é protegido pelo art. 7º, X, da Constituição Federal e pelo art. 833, IV, do CPC, sendo, portanto, impenhorável, salvo para dívidas de natureza alimentar
.

Aduz também que
a retenção integral dos proventos viola os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da razoabilidade, constituindo prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, IV).

Relata
ainda que o banco, mesmo não negando a retenção dos valores, não apresentou qualquer justificativa legal válida para a conduta, o que tornaria incontroverso o fato, nos termos dos
arts
. 341 e 374, III, do CPC.

Destaca também o agravamento da condição de saúde da autora, pessoa idosa e portadora de cardiopatia grave, que
chegou a manifestar pensamentos suicidas em razão da situação de absoluta vulnerabilidade em que se encontra.

P
ede
à restituição dos valores
descontados
e
a
indenização
por danos morais
no valor de R$ 10.000,00
.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso, sob o argumento de que
os descontos são legítimos, uma vez que decorrem de contrato bancário regularmente firmado entre as partes, o qual previa expressamente a possibilidade de débito automático em conta corrente
, não havendo falha na prestação do serviço (Id
289097506
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inic
ial, a autora
, narrou ser correntista do réu, agência 1216-5, conta corrente 134416-1, tendo firmado algumas cédulas de crédito bancário com a instituição financeira.

Alegou que, após um atraso no pagamento devido a dificuldades financeiras, o réu passou a reter integralmente seus proventos de aposentadoria, de forma arbitrária e sem amparo legal, desde maio de 2024, acumulando sete meses sem receber seus rendimentos, incluindo o décimo terceiro salário.

Sustentou que tal situação comprometeu gravemente sua subsistência, deixando-a em condição precária, sem condições de custear despesas básicas como alimentação, medicamentos, aluguel e serviços essenciais, dependendo de caridade de terceiros para sobreviver.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata das retenções, bem como a devolução dos valores indevidam
ente retidos, no montante de R$
70.520,51, além de indenização
por danos morais no valor de R$
10.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que os descontos em conta corrente estavam amparados em autorização contratual expressa, não havendo prova de que tais descontos teriam ultrapassado os limites legalmente aceitáveis. Destacou, ainda, que o simples fato de a autora estar em dificuldade financeira não seria suficiente para afastar a validade dos contratos livremente celebrados entre as partes.

Inconformada, a autora interpôs recurso, reiterando as razões expostas na inicial e alegando que a retenção integral de seus proventos de aposentadoria viola o princípio da
dignidade da pessoa humana e da intangibilidade salarial, independentemente de autorização contratual.

Da análise dos autos, constata-se a formalização da
operação registrada sob o Id
289097495, contrat
o nº 0489335214, no valor de R$
173.696,45, parcelada
em 115 prestações mensais de R$
2.950,49, tendo a pr
imeira parcela vencimento em 25-01-
2022.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, pela sistemática dos repetitivos, tema 1085, o STJ firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

O
REsp
n. 1863973/SP ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que
há expressa
autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua
conta-corrente
, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não
é
dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua
conta-corrente
, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para
impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na
modalidade consignado
, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em
conta-corrente
, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em
conta-corrente
decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de
conta-corrente
de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1
Registre-se
, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de
conta-corrente
- à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de
administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na
conta-corrente
e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da
conta-corrente
, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em
conta-corrente
a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de
conta-corrente
, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos
mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua
conta-corrente
.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em
conta-corrente
, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles.
Refoge
, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta
ao Princípio da Separação
do Poderes
, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em
conta-corrente
, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da
conta-corrente
, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em
conta-corrente
, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do
superendividamento
.

6.2 Tal
proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao
superendividamento
, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para
"aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do
REsp
1.555.722/SP.

8.
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9.
Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante”
.
(
REsp
n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
de 15/3/2022. –
sem
grifos no original)

No caso em análise, verifica-se que a própria parte autora admite ter firmado contrato de empréstimo e cédulas de crédito bancário com a instituição financeira, prevendo desconto automático em conta vinculada.

Além disso, os extratos e documentos contratuais apresentados pelo requerido evidenciam que a contratação foi realizada de forma consciente e voluntária pela autora, o que legitima os débitos efetuados na conta corrente, referentes a parcelas inadimplidas.

Se, porventura, a parte autora encontra-se atualmente em situação de dificuldade financeira em decorrência de mudança em sua capacidade econômica, tal circunstância não é objeto de apreciação na presente demanda.

Dessa forma, diante da ausência de prova quanto à inexistência de autorização contratual para os descontos questionados, não se constata qualquer ilicitude na conduta do requerido, sendo incabível, por consequência, a restituição dos valores descontados ou eventual indenização por danos morais.

Por fim
,
a
apelante invoca o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade
dos

vencimentos
, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
de aposentadoria. Contudo, tal dispositivo legal não se aplica à hipótese dos autos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS (SUPERENDIVIDAMENTOS) DO CONSUMIDOR E DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO – DESCONTO DO SALDO TOTAL DO SALÁRIO – ABUSO DE DIREITO – VERBA ALIMENTAR – DIGNIDADE HUMANA – EMPRÉSTIMO COM ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – RESP 1.863.973/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LEI N. 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE -
RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO.

“São
lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (
Tema

1.085
/STJ)

Diante da ausência de ato ilícito, o autor não faz jus à indenização por danos morais.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do
superendividamento
, é necessária observar os requisitos da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de
procedimento judicial específico.

Os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente (art. 85 do CPC)”.
(N.U 1027700-56.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 29/06/2023
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. PORTABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DO BANCO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos sobre benefício previdenciário, devolução de valores descontados e portabilidade do benefício para outra instituição bancária.

2. A agravante, pensionista e idosa, sustenta desconhecer a contratação do empréstimo que originou os descontos, alegando violação à margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se os descontos realizados na conta corrente da agravante, a título de pagamento de empréstimo pessoal, são ilícitos; e (
ii
) se há direito à portabilidade do benefício previdenciário diante da alegada recusa da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. O empréstimo pessoal com débito automático em conta corrente não se confunde com o empréstimo
consignado, razão pela qual não se aplica a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.

5. O STJ, no Tema 1.085, firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.

6. A agravante não demonstrou a ausência de autorização para os descontos, tampouco a ilicitude do contrato firmado.

7. A portabilidade do benefício previdenciário é garantida pela Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, mas não há prova nos autos de recusa do banco agravado em proceder à transferência solicitada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação da Lei nº 10.820/2003 ao débito automático. A portabilidade do benefício previdenciário deve ser garantida, desde que comprovada eventual recusa da instituição financeira.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJ-MT, Apelação Cível nº 1017078-66.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
10.08.2022”
.
(N.U 1035661-06.2024.8.11.0000
,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Pelo exposto
,
nego
provimento ao Recurso
e em razão do resultado do julgamento da Apelação, majoro
os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor da
causa
(art. 85, §11, do CPC)
,
com a re
ssalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025